Tribunal: TJSP
Processo: 2064166-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, fixou a data de 14.05.14 como termo final para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, determinando a realização de novos cálculos para a apuração do saldo devedor consolidado – Legitimidade da medida – Numerário depositado nos autos que se destinou ao pagamento das prestações vincendas do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, fixou a data de 14.05.14 como termo final para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, determinando a realização de novos cálculos para a apuração do saldo devedor consolidado – Legitimidade da medida – Numerário depositado nos autos que se destinou ao pagamento das prestações vincendas do negócio jurídico pactuado, e não à quitação do débito exequendo – Satisfação da dívida que somente se dá com a efetiva disponibilização dos recursos ao credor – Art. 904, I, do Código de Processo Civil – Precedente da instância especial submetido à sistemática repetitiva [Tema 677] – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso conhecido, em parte, e não provido.